Tribunal: TCU
Processo: 015.968/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de analisar a atuação da ANP na fiscalização das atividades de desenvolvimento e produção realizadas pelas empresas produtoras de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, destinada a avaliar os procedimentos de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes ao acompanhamento da execução das atividades de desenvolvimento e produção dos campos, realizadas pelas empresas produtoras de óleo e gás natural; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 250, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que: 9.1.1. implemente a regra de controle prevista no item 2.6 do Regulamento Técnico do Programa Anual de Produção, anexo à PANP 100/2000, de modo a garantir a plena eficácia do dispositivo e permitir ganhos de eficiência no processo de análise e aprovação do instrumento de fiscalização denominado Programa Anual de Produção (PAP) pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP); 9.1.2. efetue a revisão dos procedimentos internos denominados "Roteiro para a Análise de Plano de Desenvolvimento (PD) " e "SDP-ITEC-002 - Nota Técnica de Análise do Plano de Desenvolvimento", de modo que fiquem aderentes ao normativo vigente, atualmente a RANP 17/2015, e permitam a uniformidade das análises realizadas pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP); 9.1.3. efetue a revisão do procedimento interno denominado "SDP-PTEC-006 - Procedimento de Análise do PAP/PAT", especialmente nas orientações de análise do Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT), de modo que fiquem alinhados ao normativo vigente, atualmente a PANP 123/2000, e permitam a uniformidade das análises realizadas pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP); 9.2. determinar à SeinfraPetroleo que observe os normativos internos do TCU acerca da concessão de vistas e cópias das peças e informações deste processo com restrição de acesso; 9.3. dar ciência deste Acórdão e do Relatório e Voto que o fundamentam à ANP.